Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral. Temas 895 e 660 STF. Fundamentação sucinta. Tema 339 do STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na aplicação dos temas 895, 339 e 660 da Suprema Corte.
3. A agravante aponta pela inaplicabilidade dos Temas 339, 660 e 895 ao caso, haja vista o distinguishing em relação aos paradigmas invocados. Assevera que a controvérsia não reside na interpretação das normas sobre dialeticidade, mas no questionamento da negativa absoluta da prestação jurisdicional, caracterizando violação direta ao texto constitucional, notadamente o acesso à justiça e o contraditório e ampla defesa. Alega que não se questiona a mera fundamentação sucinta ou ausência de manifestação, mas a completa omissão jurisdicional. Requer o seguimento do Recurso Extraordinário interposto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Em que pese os argumentos recursais, não se verifica equívoco na aplicação do Tema 660 da repercussão geral ao caso, uma vez que as alegações recursais que invocam o contraditório e ampla defesa perpassam, a rigor, pela aplicação das normas processuais civis. Na medida em que alegam que o magistrado interpretou equivocadamente o seu recurso inominado e declarou a dialeticidade recursal. Portanto, se existente tal ofensa ela seria reflexa ao texto constitucional e não direta, conforme alegado pelo agravante, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário.
6. Nesse sentido é a ementa do referido Tema (RE 748.371-RG): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
7. Ademais, destaca-se o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 965.302 (Tema 895), que concluiu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição demonstrar inconformismo com o deslinde legal dado ao processo por incidência das normas de direito processual civil, conforme ocorreu no caso dos autos.
8. Segue a tese do tema 895: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
9. Ademais, no caso dos autos, verifica-se que foi observado de forma plena o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que nele constaram as razões que levaram o Colegiado a decidir. De tal modo, poder-se-ia apenas divergir dos argumentos decisórios, mas não se negar a suficiência destes.
10. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 956.302 RG- Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.05.2016, ARE 748.371 RG – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013, AI 791.292 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010.